Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-98.2025.8.11.0025
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-98.2025.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK - CPF: 479.398.699-49 (AGRAVANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (AGRAVANTE), LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK - CPF: 483.661.531-34 (AGRAVANTE), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (AGRAVANTE), FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK - CPF: 038.812.999-98 (AGRAVANTE), ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 010.362.011-71 (AGRAVADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 768.925.301-68 (AGRAVADO), DIVINO GERALDO CORDEIRO - CPF: 192.277.521-53 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO SERPA CHORMIAK - CPF: 479.398.699-49 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO SERPA CHORMIAK - CPF: 405.334.099-34 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), LUIZ FREDERICO SERPA CHORMIAK - CPF: 483.661.531-34 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), MERY ADRIANI CHORMIAK - CPF: 487.957.121-00 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA SERPA CHORMIAK - CPF: 038.812.999-98 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 010.362.011-71 (AGRAVANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 768.925.301-68 (AGRAVANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), DIVINO GERALDO CORDEIRO - CPF: 192.277.521-53 (AGRAVANTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO QUE REJEITOU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA - PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo interno interposto por pessoas naturais contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em recurso adesivo de apelação, facultando o recolhimento do preparo recursal em seis parcelas mensais e sucessivas. Os agravantes alegam impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais em razão de constrições patrimoniais e bloqueios judiciais, sustentam que os documentos apresentados comprovam a hipossuficiência econômica e requerem, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é cabível o recolhimento das custas processuais ao final, diante da alegada impossibilidade momentânea de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de qualificação exauriente das partes na petição recursal não caracteriza inépcia quando os agravantes estão suficientemente identificados nos autos e não há prejuízo ao contraditório ou à compreensão da controvérsia.

4 - A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, a qual pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

5 - O magistrado observa o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC ao intimar previamente os agravantes para comprovar a insuficiência de recursos antes do indeferimento do benefício.

6 - Os agravantes cumprem parcialmente a determinação judicial ao apresentar apenas extratos bancários e faturas de energia elétrica, deixando de juntar documentos relevantes para a análise da capacidade financeira, como declarações de imposto de renda, certidões imobiliárias e extratos completos.

7 - As movimentações financeiras apontadas pelos agravados, incluindo transferências via PIX de valores expressivos e suporte financeiro de terceiros, afastam a presunção simples de hipossuficiência e exigem prova mais robusta da incapacidade econômica.

8 - O parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais constitui medida compatível com o art. 98, § 6º, do CPC e assegura o acesso à instância recursal sem descaracterizar o regime jurídico da gratuidade da justiça.

9 – O recolhimento das custas ao final possui caráter excepcional e depende de demonstração concreta de impossibilidade momentânea de pagamento, requisito não comprovado pelos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia oportunidade para a parte comprovar a insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3.

A apresentação incompleta da documentação exigida para aferição da capacidade econômica impede a concessão da gratuidade da justiça quando existirem indícios de capacidade financeira.

4.

O parcelamento do preparo recursal previsto no art. 98, § 6º, do CPC constitui medida apta a assegurar o acesso à justiça quando não comprovada a hipossuficiência econômica.

5.

O diferimento do recolhimento das custas para o final do processo depende de prova concreta da impossibilidade momentânea de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIVINO GERALDO CORDEIRO
,
MARIA HELENA DA SILVA CORDEIRO
e
ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO
contra a decisão monocrática (id. 360496850), que, ao apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no recurso adesivo de apelação interposto nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1000941-98.2025.8.11.0025, indeferiu o benefício por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, facultando, entretanto, o recolhimento parcelado do preparo recursal em seis prestações mensais e sucessivas.

Consta dos autos (id. 357313365), que os recorrentes foram intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, mediante juntada de comprovantes de renda, certidões negativas de bens imóveis, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contas de consumo.

Em atendimento parcial à determinação contida na decisão agravada, os recorrentes juntaram aos autos manifestação e documentos constantes dos IDs 360279378 e seguintes, consistentes em extratos bancários e faturas de energia elétrica, os quais, segundo sustentam, demonstram a alegada hipossuficiência econômica, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sobreveio a decisão do agravo de instrumento (id. 360496850), na qual se concluiu pela insuficiência da documentação apresentada, notadamente diante da ausência de elementos aptos a demonstrar, de forma segura, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça para três dos quatros apelantes, com fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Inconformadas, as apelantes interpuseram Agravo Interno (id. 367004876), sustentando que não possuem condições financeiras de recolher o preparo recursal, especialmente em razão de constrições patrimoniais e bloqueios judiciais incidentes sobre bens e contas bancárias.

Aduzem que a documentação apresentada seria suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e invocam o art. 99, § 7º, do CPC, para defender a viabilidade do processamento do recurso sem recolhimento imediato do preparo.

Subsidiariamente, requerem autorização para recolhimento das custas ao final.

Os apelados/agravados apresentaram contrarrazões (id. 367036885), arguindo, preliminarmente, inépcia do recurso por ausência de regular qualificação dos agravantes.

No mérito, sustentam que os recorrentes apresentaram documentação fragmentada e seletiva, deixando de juntar declarações de imposto de renda, certidões de matrícula imobiliária e extratos de todas as instituições bancárias.

Alegam, ainda, que os documentos juntados revelam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, inclusive transferências via PIX de valores relevantes e suporte financeiro de terceiros, conforme já apontado na manifestação de ID 360323366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR

Os agravados suscitam preliminar de inépcia recursal ao argumento de que a petição do agravo interno não contém a qualificação completa dos recorrentes.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora a peça recursal não apresente qualificação exauriente das partes, os agravantes encontram-se devidamente identificados nos autos, possuem representação processual regular e inexiste qualquer prejuízo ao contraditório ou à compreensão da controvérsia.

Incidem, na hipótese, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

A controvérsia remanescente consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma no ponto em que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes ANA PAULA DA SILVA CORDEIRO e DIVINO GERALDO CORDEIRO e MARIA HELENA DA SILVA CORDEIRO. (id. 360496850):

O direito à gratuidade da justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do CPC, é um importante instrumento de acesso à justiça.

Conforme o § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum), e não absoluta.

O § 2º do mesmo artigo autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso encontre nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Para tanto, deve, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em tela, verifica-se que o procedimento legal foi rigorosamente observado.

A decisão agravada foi proferida somente após a intimação dos Agravantes para que comprovassem a alegada hipossuficiência, conforme despacho proferido no ID 357313365.

Entretanto, conforme se verificou, os agravantes atenderam a determinação de forma parcial.

Friso que a concessão da gratuidade da justiça não decorre automaticamente da simples declaração de hipossuficiência, sobretudo quando o magistrado, diante de elementos concretos, determina a complementação probatória e a parte deixa de apresentar documentação idônea, completa e transparente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA DA PARTE – PRAZO PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC tem presunção relativa e não impede que o Julgador exija comprovação da incapacidade financeira.”

(TJMT, RAR

1000540-31.2024.8.11.0059, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 24/03/2026).

Ainda,

(...)
O STJ possui entendimento de que, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 5.
Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa
.
(REsp n. 1.740.156/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 11/10/2019).

Além disso, os agravados apontaram, na manifestação de ID 360323366 e nas contrarrazões de ID 367036885, a existência de movimentações financeiras que, em tese, destoam da alegação de absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais, inclusive transferências de valores expressivos e suporte financeiro de terceiros.

Embora tais circunstâncias não autorizem, por si sós, concluir pela plena capacidade financeira dos agravantes, mostram-se suficientes para afastar a presunção relativa decorrente da simples declaração de hipossuficiência, impondo-lhes o ônus de produzir prova mais consistente acerca da alegada impossibilidade de suportar as despesas processuais, encargo do qual não se desincumbiram.

Ademais, foi admitido o parcelamento do preparo, providência compatível com o art. 98, § 6º, do CPC e suficiente para preservar o acesso à instância recursal sem desnaturar o regime jurídico da gratuidade.

Quanto ao pedido subsidiário
de recolhimento das custas ao final também não comporta acolhimento.

O diferimento do preparo para momento posterior constitui medida excepcional e depende de demonstração concreta de impossibilidade momentânea de pagamento, o que não se confunde com mera alegação genérica de dificuldade financeira, especialmente quando a parte, intimada a comprovar sua condição econômica, deixa de apresentar documentação completa.

Assim, ausente prova suficiente da hipossuficiência econômica, e inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026